Tribunal: TJDFT
Processo: 0732202-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0732202-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILMA MARIA DAS NEVES BERG AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ILMA MARIA DAS NEVES BERG contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. Alega a agravante que recebe aposentadoria desde fevereiro de 2007, conforme cálculo efetuado pela Administração Pública. Todavia, em maio de 2021 foi comunicada que a proporcionalidade de seus proventos seria alterada, bem como deveria ressarcir o erário dos valores recebidos indevidamente. Afirma que é incabível o desconto em sua remuneração, não só pela natureza alimentar da verba, como também pela boa-fé em seu recebimento, sendo o erro de difícil percepção por parte da servidora pública. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que o agravado se abstenha de efetuar descontos no seu contracheque ou incluir o seu nome em dívida ativa até o julgamento final da demanda. O recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido (ID 39676288). É o breve relato. DECIDO. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Anoto que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido (Tese 1.009). Ocorre que a boa-fé da servidora pública não pode ser constatada apenas em razão da alegação de difícil percepção do erro, de forma que deve ocorrer a instrução processual para verificação da verossimilhança das alegações. Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito